Tribunal: STF
Processo: ARE 1202789
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4º Região, com pequena ressalva no tocante à incidência da causa de aumento de pena, confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333 do Código Penal. No extraordinário, cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega a negativa de prestação jurisdicional, argumentando com a existência de omissão quanto à atipicidade da conduta, da exclusão da ilicitude e da inexistência de provas a sustentar a condenação. Aponta nulidade processual desde o deferimento da interceptação telefônica, dizendo inviável a autorização da medida excepcional com base em denúncia anônima. Diz ausente a transcrição do conteúdo integral das comunicações.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO SOLIDÁRIA. ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS DA DEFESA. DESNECESSIDADE. REMISSÃO A DECISÕES ANTERIORES QUE TRATARAM DOS TEMAS. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUJEITO COM PRERROGATIVA DE FORO. VIOLAÇÃO DE REGRA CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERLOCUTOR EVENTUAL QUE NÃO ERA ALVO. MONITORAMENTO TELEFÔNICO EM PERÍODO SEM ALVARÁ JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA IMPLEMENTADA COM DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE. DECISÕES FUNDAMENTADAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE TODOS OS ÁUDIOS CAPTADOS AO LONGO DA INVESTIGAÇÃO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. AÇÃO CONTROLADA. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS. PRAZO SUCESSIVO. DESCABIMENTO. DENÚNCIA. APTIDÃO, PRELIMINARES AFASTADAS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INFRAÇÕES PENAIS ANTECEDENTES. FORTES INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE. USO DE INTERPOSTA PESSOA PARA OCULTAÇÃO DE BENS LAVADOS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS. 1. A remissão a decisões anteriores do próprio processo não vicia de qualquer forma o julgado quando aquelas ostentam fundamentos próprios, ainda que sucintos. A técnica adotada pelo Juízo a quo, muito embora pudesse este ter se valido de transcrição integral do teor de suas manifestações anteriores, deriva unicamente da repetição de argumentos incidentais que já haviam sido solvidos ao longo da instrução processual. A mera irresignação entre o entendimento da defesa e aquilo que decidiu o julgador monocrático não configura qualquer espécie de nulidade a ser declarada em sede de apelação. 2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de instauração de procedimento investigatório com base em denúncia anônima, desde que acompanhada de outros elementos. Precedentes". (STJ, RHC n° 29658/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 02/02/2012). 3. A interceptação telefônica, autorizada judicialmente e executada em consonância com os ditames previstos na legislação de regência, pode e deve ser admitida como meio de prova da acusação. 4. Em que pese decorrentes da mesma operação policial, a presente ação penal tem como norte o processamento e julgamento de sujeitos que não possuem prerrogativa de foro, de modo que não há que se falar em nulidade para eles quando, nas ligações ora utilizadas como prova, parlamentares federais foram monitorados por via reflexa; isso é, os reais alvos interceptados eram os apelantes e não aqueles que possuem foro privilegiado. 5. Os períodos de implementação e de prorrogação das interceptações telefônica estão abarcados por autorização judicial, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida. 6. É assente na jurisprudência o entendimento de ser desnecessária a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se tenham degravados Os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida e que se confira às partes o acesso aos diálogos interceptados, o que foi feito no presente caso. 7. O direito ao silêncio, encontra respaldo constitucional nas situações em que se exige uma participação ativa do sujeito enquanto interrogado. Logo, não é conflitante a coexistência sistemática com outros valores igualmente resguardados na Carta Magna de 1988, tal qual a exceção ao Sigilo das comunicações telefônicas: 8. A ação controlada restou devidamente autorizada e motivada pelo juízo e as decisões judiciais seguintes sempre trataram de forma pormenorizada e minuciosa as circunstâncias fáticas e jurídicas que respaldavam a manutenção da ordem anteriormente autorizada, de modo que sem razão a insurgência defensiva no sentido de que a medida foi realizada em continuidade descontrolada. 9. Ausente litispendência, pois os fatos objeto do presente feito são diversos daqueles tratados na ação penal referida. Ainda que sejam decorrentes do desmembramento da mesma denúncia, as condutas e os contextos fáticos a elas relacionados são diversos. 10. Ausente nulidade na sentença no tópico referente à fixação do montante da pena de multa, na medida em que, ainda que de forma concisa, foi fundamentada com remissão lógica à informação constante do próprio corpo da decisão. 11. Não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de prazo individual para o oferecimento de memoriais, pois conferido tratamento isonômico às partes e aplicado o previsto no Código de Processo Penal, mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo à defesa. 12. Não é inepta da denúncia que narra de forma pormenorizada as condutas realizadas e a participação de cada denunciado no esquema criminoso, atendendo ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. 13. E prescindível a condenação pelo crime antecedente para que se impute ao agente a prática do delito de lavagem de dinheiro. O crime antecedente pode ter sido praticado no exterior, não estar ainda em processamento ou até mesmo ter sua prescrição reconhecida. Não há, ainda, necessidade de comprovação cabal da conduta anterior, sendo necessária apenas a existência de indícios suficientes de que tenha efetivamente ocorrido. Condenações mantidas. 14. Penas preservadas nos termos da sentença. 15. Apelações Criminais desprovidas. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço do agravo interposto por Ildo Ronaldo Serolli e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator